Tribunal: TJBA
Processo: 8043105-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043105-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: NOEMIA DA SILVA SANTOS Advogado(s):JOSE AGNALDO DA SILVA SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MULTA COMINATÓRIA. COMPATIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão imediata de descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência; (ii) a multa cominatória (astreintes) fixada é compatível, proporcional e razoável. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. 4. A probabilidade do direito resta evidenciada pela negativa de contratação por parte da consumidora e pela ausência de comprovação, neste momento processual, da regularidade do vínculo pela instituição financeira. 5. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre da natureza alimentar da verba previdenciária, essencial à subsistência da parte agravada. 6. A multa diária é meio coercitivo legítimo para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Não há incompatibilidade entre a fixação de multa diária e a obrigação de suspender descontos mensais, uma vez que a penalidade incide sobre o descumprimento da ordem de suspensão, e não sobre a periodicidade da cobrança. 7. O valor arbitrado (R$ 100,00 por dia) e o teto fixado (R$ 5.000,00) mostram-se razoáveis e proporcionais, afastando o enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando a instituição financeira não comprova, de plano, a contratação impugnada pelo consumidor. 2. A fixação de multa diária (astreintes) é compatível com a obrigação de suspender descontos mensais, visando compelir o cumprimento imediato da ordem judicial." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC; STJ, Súmula 297. Jurisprudência relevante citada: TJGO, AI 57674216920228090134, Rel. Des. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, 7ª Câmara Cível; TJRO, AI 0808238-54.2021.822.0000, j. 18.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8043105-02.2025.8.05.0000, em que é agravante BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e agravado(s) NOEMIA DA SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.